Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005274-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REINALDO I. CORREA - EPP - CNPJ: 13.196.774/0001-81 (AGRAVADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (PROCURADOR), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CUIABÁ LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS - SUSPENSÃO IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO GENÉRICA DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO - ABSTENÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II- Tratando-se não de contas atuais, mas de faturas em que se busca revisa-las, relativas a períodos pretéritos e definidos, não se admite, em princípio, o corte no fornecimento de energia, decorrente de débitos que estão sendo discutidos em juízo, até julgamento final da lide.

III -
o deferimento da liminar, assim como decidido pela Juíza
a quo
, não acarretará prejuízos à ré/agravante, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC/2015), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a empresa/autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos.

IV - O Código de Processo Civil faculta ao julgador, em seu § 1.o do artigo 300, a exigência de que a parte preste caução, considerando as peculiaridades do caso, de modo a resguardar, diante disso, o interesse das partes.
In casu
, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, relativa a débitos pretéritos, cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020